Tribunal: TJSP
Processo: 1007724-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Licença-médica. Pleito de reconhecimento de licença médica por período indeferido por laudo do DPME. Possibilidade. Perícia médica não obriga o magistrado, que deve julgar considerando todo o contexto fático e probatório não estando vinculado ao laudo, que afastou apenas um dos períodos apontados. Conjunto probatório que demonstra a incapacidade laborativa da autora no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Licença-médica. Pleito de reconhecimento de licença médica por período indeferido por laudo do DPME. Possibilidade. Perícia médica não obriga o magistrado, que deve julgar considerando todo o contexto fático e probatório não estando vinculado ao laudo, que afastou apenas um dos períodos apontados. Conjunto probatório que demonstra a incapacidade laborativa da autora no período. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Sentença reformada. Reexame necessário improvido e recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007724-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WOINICE
HARAMI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário e deram provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007724-49.2018.8.26.0053 -Voto no 20835
2
Voto no 20835
Apelação Cível no 1007724-49.2018.8.26.0053
Apelante: Woinice Harami (J.G)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de origem: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Licença-médica. Pleito de
reconhecimento de licença médica por período indeferido por
laudo do DPME. Possibilidade. Perícia médica não obriga o
magistrado, que deve julgar considerando todo o contexto fático e
probatório não estando vinculado ao laudo, que afastou apenas um
dos períodos apontados. Conjunto probatório que demonstra a
incapacidade laborativa da autora no período. Inexistência de
violação ao princípio da separação dos poderes. Sentença
reformada. Reexame necessário improvido e recurso da autora
provido.

Vistos.
Trata-se
de
reexame
necessário e
recurso de apelação interposto por Woinice Harami(fls.
785/791) contra a r. sentença de fls. 777/781, que julgou
parcialmente procedente a ação que postula a nulidade de ato
administrativo (indeferimento de licença médica) afastando
apenas o período de 09/12/2015 a 06/02/2016.
A
autora,
em
suas
razões
(fls.
785/791), sustenta que o conjunto probatório dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007724-49.2018.8.26.0053 -Voto no 20835
3
confirma que a autora estava doente no período não
considerado. Aduz que o laudo pericial não pode ser
considerado sozinho devendo ser feita uma análise fática da
situação.
Foram apresentadas as contrarrazões
às fls. 798/800, pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1.
Pretende a autora, servidora pública estadual, na presente ação ordinária, seja
determinado que a ré se abstenha de descontar as faltas
lançadas em razão dos indeferimentos da licença requerida
durante o trâmite da presente ação, com a reposição dos
descontos indevidos, bem como a regularização dos períodos.
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação afastando apenas o período de 09/12/2015 a
06/02/2016.
Por tal motivo, insurge-se a autora.
2. Depreende-se dos autos que a
autora postulou pedido de licença para tratamento de saúde e
o parecer do Departamento de Perícias Médicas do Estado
(DPME) concluiu pela existência de incapacidade laborativa no
período:
Diante do exposto conclui-se que:
Após minuciosa análise da documentação médica, caracterizo situação da
Incapacidade Total e Temporária dos períodos de 07/11/2014 a 01/02/2015
(fls.24), 07/04/2016 a 05/06/2016 (fls.23), 05/08/2016 a 05/10/2016 (fls.22) e
05/06/2017 a 05/07/2017 (fls.21).
Não foi possível evidenciar Incapacidade no período de 09/12/2015 a
06/02/2016 por falta de documentação médica comprobatória. (cf.fls.755).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007724-49.2018.8.26.0053 -Voto no 20835
4
A autora insiste no reconhecimento do
seu direito à licença médica pelos dias que constaram como
faltas (período de 09/12/2015 a 06/02/2016), ante o quadro
clínico que lhe acometeu, na época em questão, apontando a
existência
de
incapacidade
laborativa,
fazendo
jus
à
regularização de sua vida funcional.
A
autora
à
época
do
fato
foi
submetida à perícia médica realizada pelo DPME e a conclusão
do laudo pericial não atestou sua incapacidade laborativa no
período assinalado.
Já em juízo, foi realizada perícia,
pelo IMESC as fls.752/756, contudo tal laudo afastou o
período de 09/12/2015 a 06/02/2016, embora tenha reconhecido
os demais períodos postulados (07/11/2014 a 01/02/2015,
07/04/2016 a 05/06/2016, 05/08/2016 a 05/10/2016 e 05/06/2017
a 05/07/2017).
Logo, a situação trazida pela perícia
não pode ser, por si só, preponderante, sendo necessário
analisar o contexto dos autos.
3. Note-se que, pelo histórico de
fls.18, a autora obteve várias licenças para tratamento de
saúde em razão da doença que a acomete, em vários períodos.
A autora é portadora de Episódio
Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos (CID F. 32.2) e de
Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Grave sem
Sintomas Psicóticos (CID F 33.2).
Diante de seus problemas de saúde, a
Autora se encontra readaptada (cf.fls. 753).
Note-se que apesar da perícia não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007724-49.2018.8.26.0053 -Voto no 20835
5
confirmado a incapacidade no período de 09/12/2015 a
06/02/2016 por falta de documentação médica comprobatória, as
fls. 18, observa-se que a autora estava em licença médica até
08/12/2015, tendo sido concedida nova licença em 07/02/2016.
Diante deste quadro e da própria
natureza das moléstias da autora, difícil crer que neste
pequeno período, entre 09/12/2015 a 06/02/2016, que é objeto
do presente recurso, que a autora tivesse recuperado a
plenamente capacidade de trabalho.
O relatório médico de fls.22 que
descreve a situação médica da autora atesta a incapacidade
laborativa da autora.
Note-se que a perícia médica não
obriga o magistrado que, sopesando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto, deve analisar todo o
contexto probatório para decidir.
Ademais, o laudo pericial se limitou
aos documentos apresentados, não analisando o contexto fático
dos autos.
Deste
modo,
a
permanência
da
enfermidade da servidora e a sua incapacidade para o trabalho
no período requerido é de se considerar comprovada pela prova
coligida, apesar o laudo do IMESC quanto a esse período.
4. No mais, não há que se falar que
haveria violação ao princípio da separação dos poderes nas
hipóteses em que o Poder Judiciário é provocado a afastar
abusos insertos em atos acobertados pela discricionariedade
administrativa.
Nesse
sentido,
há
perfeita
compatibilidade entre o princípio da separação dos poderes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007724-49.2018.8.26.0053 -Voto no 20835
6
a intervenção judicial que objetiva o cumprimento de regras
constitucionais
e
infraconstitucionais.
Ainda,
nessas
hipóteses, há observância ao princípio da legalidade e da
inafastabilidade do controle jurisdicional.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço
o
reexame
necessário e o recurso da autora, mas nego provimento ao
reexame e dou provimento ao recurso da autora para anular o
indeferimento da licença médica da autora referente ao
período de 09/12/2015 a 06/02/2016, devendo ser regularizada
sua situação funcional, regularizando-se seus vencimentos,
com a devida correção monetária e acréscimo de juros legais,
nos termos do decidido do Tema 810 do STF. Em atenção ao art.
85, § 1o, 2o e 11 do NCPC, ficam os honorários advocatícios
devidos pela apelante, majorados para 15% do valor atualizado
da causa.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator